Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-98.2021.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO.
Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Autor que possui contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. Demandante que menciona ter entrado em contato com a parte recorrida a fim de solicitar boleto para pagamento. Boleto falso. Sentença de parcial procedência.
Apelo da parte ré. Sem razão. Teoria do risco. Fortuito interno. Serviço

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO.
Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Autor que possui contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. Demandante que menciona ter entrado em contato com a parte recorrida a fim de solicitar boleto para pagamento. Boleto falso. Sentença de parcial procedência.
Apelo da parte ré. Sem razão. Teoria do risco. Fortuito interno. Serviço defeituoso. Insegurança. Malgrado os argumentos da instituição financeira requerida, ficou evidenciado que o serviço prestado foi defeituoso, nos termos do artigo 14, §1o do Código de Defesa do Consumidor. Súmula no 479 do STJ.
Recurso adesivo da parte autora pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Com razão. Dano moral caracterizado. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor fixado em R$10.000,00. Honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, §8o do CPC, no patamar de 20% sobre o valor total, atualizado e com juros, da condenação.
Apelo da parte ré desprovido e recurso do demandante provido.